Tribunal: TJDFT
Processo: 0744394-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744394-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silva, Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados - EPP contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. A agravante sustenta que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não é absoluta. Narra que existem diversos processos judiciais contra a agravada que indicam inadimplemento e tentativas frustradas de citação da empresa, que não é localizada. Ressalta que não se trata simplesmente de falta de pagamento, mas de ocultação de bens e falta de regularização processual com o objetivo de não responder pelas responsabilidades cíveis e processuais. Cita julgados em favor da sua tese. Menciona o art. 774 do Código de Processo Civil, que trata de condutas atentatórias à dignidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77216928). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 52 do Código Civil reconhece a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe confere proteção. Por essa razão, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, que exige demonstração clara dos requisitos legais. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração, que exige prova de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O desvio de finalidade ocorre quando a pessoa jurídica atua para lesar credores ou praticar atos ilícitos. A confusão patrimonial exige ausência de separação entre os bens da sociedade e os dos sócios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça exige prova inequívoca da ocorrência desses requisitos. A desconsideração não se admite com base em indícios ou presunções. Exige-se demonstração concreta e robusta. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma). 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que não ficaram comprovados os elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, notadamente pela ausência de atos fraudulentos ou demonstração objetiva de confusão patrimonial entre as empresas agravadas e a executada. 3. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.843.243/SP, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/9/2025, DJEN: 18/9/2025) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento da inexistência de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com fundamento no art. 50 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a inexistência de bens penhoráveis autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, com a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a simples inexistência de bens ou o encerramento irregular da empresa. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma a natureza excepcional da medida, exigindo prova concreta de que a pessoa jurídica foi utilizada para fraudar credores ou como escudo abusivo por seus sócios. 5. O agravante limitou-se a diligências via sistemas oficiais, não demonstrando confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco adotou medidas extrajudiciais próprias para localização de bens. 6. A frustração da execução e o inadimplemento, por si sós, não configuram motivo suficiente para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 7. O Tema 1.210 do STJ, ainda pendente de definição, trata da controvérsia sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses similares. 7.1. Contudo, além de não haver fixação da tese, não houve determinação de suspensão dos processos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, eis que fixados na ação incidental originária. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica somente se justifica quando comprovado o abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. O encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Cabe à parte requerente o ônus de demonstrar concretamente os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. (Acórdão 2046006, 0729096-76.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 16/9/2025, DJe: 1/10/2025) A agravante não apresentou elementos concretos que comprovem desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A existência de múltiplas ações judiciais, a inatividade empresarial e a ausência de bens penhoráveis não configuram, por si sós, os requisitos legais. A execução frustrada não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. A inexistência de comprovação de quaisquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator